Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE REEDUCAÇÃO. NÃO CONCLUÍDO. As medidas socioeducativas têm caráter pedagógico, e não cunho punitivo, buscando exclusivamente a reeducação e ressocialização do menor. Se o jovem revela descompromisso com as atividades destinadas à sua formação acadêmica e profissional, demonstrada está a necessidade de manutenção do seu acompanhamento e orientação, visto que o processo de reeducação não está concluído. A extinção da medida socioeducativa que não foi integralmente cumprida gera no adolescente uma sensação de impunidade e de irresponsabilidade por seus atos, que é contrária ao caráter pedagógico e ressocializador das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.